Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTE. PESSOA FÍSICA. LEGÍTIMA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio e não possui personalidade jurídica distinta daquela que o constitui. Portanto, no caso, a pessoa física demandada possui legitimidade para figurar no polo passivo.
2. Ausente comprovação de lesão extrapatrimonial pelo inadimplemento contratual é indevida indenização por dano moral.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.